Tribunal: TJDFT
Processo: 0728487-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA INSUFICIÊNCIA DEDUZIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família
2. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
3. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que há noticiais de que a parte agravante recebe menos de 01 (um) salário-mínimo, conforme os extratos do INSS, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça à agravante.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça.